Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OMISSÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou devidamente a questão, firmando entendimento de que a resolução deve ser analisada em conjunto com o que dispõe o Código Civil e que é incabível a alteração unilateral do contrato, garantindo benesses à parte contratante e prejudicando a parte contratada, que garantiu melhores condições para os contratos com débito em conta. Omissão inexistente.
2. “Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 1.999.689/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.